Tribunal: TJMT
Processo: 0000485-68.2005.8.11.0090
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000485-68.2005.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADMILSON BOTEGA - CPF: 569.913.711-49 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), O ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000485-68.2005.8.11.0090

APELANTE: ADMILSON BOTEGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES [ART. 17 DA LEI N. 10.826/2003] – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MERCANCIA – DESCLASSIFICAÇÃO – CABIMENTO – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – VIABILIDADE –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Se não há provas do comércio irregular ou clandestino de armas de fogo e munições imputado ao réu, a conduta deve ser desclassificada para aqueloutra tipificada no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, diante da apreensão de armas de fogo e munições de uso permitido, nos moldes do Decreto nº 3.365/2000, vigente à época do fato.

“Julgando recurso especial representativo de controvérsia, a Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento de que o termo final da incidência da abolitio criminis temporária constante dos arts. 30 e 32 da Lei n. 10.826/2003, no que se refere à conduta de possuir armas de fogo de uso restrito ou de uso permitido com a numeração suprimida ou raspada, recai no dia
23 de outubro de 2005
[...]”
[STJ - HC n. 321.779/RS, DJe de 2/12/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000485-68.2005.8.11.0090

APELANTE: ADMILSON BOTEGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por ADMILSON BOTEGA, condenado pelo Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte pela prática do crime previsto no art. 17, c/c art. 19, ambos da Lei n. 10.826/2003, pela qual foi apenado com 6 [seis] anos e 9 [nove] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Almeja a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, aduzindo que não há provas de comércio ilegal de arma de fogo. Se acolhida a desclassificação, postula o reconhecimento da atipicidade da conduta, alegando que, na data da apreensão, 30/08/2005, encontrava-se no prazo legal
“para regularizar o registro ou entregar as armas e munições às autoridades” (sic)
.

Subsidiariamente, pede o afastamento da causa de aumento do art. 19,
“pois as armas em posse eram, inequivocamente, de uso permitido”
. Ao final, pleiteia o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais e a fixação da pena no mínimo legal.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000485-68.2005.8.11.0090

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“
FATO 1
– Conforme consta no caderno informativo, no dia 30/08/2005, por volta das 6h00, na Av. Brasil, nº 96, centro, Nova Canaã do Norte, o denunciado ADMILSON BOTEGA, com consciência e vontade, ocultava, mantinha em depósito em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, armas de fogo, munições e acessórios, tanto de uso permitido quanto de uso restrito ou proibido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 2
– Em dia e horários não precisados, mas entre o mês de janeiro/2005 e 30/08/2005, no endereço descrito no item anterior, no município de Nova Canaã do Norte, o denunciado ADMILSON BOTEGA, com consciência e vontade, recebeu, ocultou e tinha em depósito arma de fogo de uso permitido, no caso uma espingarda calibre 36, marca e numeração ilegíveis, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

O inquérito policial foi instaurado em 05/07/2005, a partir de uma
denúncia anônima
realizada na Ouvidoria Geral do Estado, no dia 19/04/2005,
“que nos fundos do estabelecimento comercial denominado CAÇA E PESCA DO BILLY, o Investigador de Polícia ANTÔNIO XAVIER DE OLIVEIRA estaria dando cobertura para operações de venda de armas e drogas que ali acontecem e ostentando padrão de vida aparentemente acima de suas reais possibilidades” (sic)
.

Após uma única diligência realizada pela equipe de Investigadores da Delegacia Regional de Polícia de Alta Floresta, em cujo relatório constam apenas fotografias do estabelecimento comercial de propriedade do réu, onde é possível visualizar que sua residência fica nos fundos da loja, com entrada pela lateral do imóvel, diante da dificuldade em obter informações com populares, foi requerida autorização judicial para busca e apreensão no local, deferida pelo juízo em 24/08/2005.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido no dia 30/05/2005.

Na casa do IPC ANTÔNIO XAVIER DE OLIVEIRA nada foi encontrado para ser apreendido.

Na CAÇA E PESCA DO BILLY
nada foi encontrado
. Na
residência
de ADMILSON, localizada nos fundos do estabelecimento, foram apreendidos armas, munições e acessórios descritos no Relatório de Ordem de Serviço acostado nos autos [ID. 185769834, págs. 7/9] e no respectivo Auto de Apreensão.

Ambas as armas foram testadas e verificou-se que eram eficientes para produzir disparos. Em relação à
“carabina calibre 44”
, constatou-se ser da
marca ROSSI, modelo PUMA, nº 004042
, em ótimo estado de conservação. Já a espingarda calibre 36 tinha marca e numeração raspadas [ID. 185769834].

Interrogado pela autoridade policial, ADMILSON, vulgo BILLY, disse que
“a espingarda calibre 36 recebeu para trazê-la para consertar em Alta Floresta, mas como o proprietário não apresentou documento, guardou e esperou o dono buscá-la, pois ele trabalha no Frigorífico de Nova Canaã; que o funcionário do interrogado poderá dizer o nome do proprietário da arma; que a carabina calibre 44 o interrogado pegou como parte de uma conta que tinha a receber de CARLOS ALBERTO DEQUIQUE, que é proprietário de uma caça e pesca denominada Tapajós, antiga Tubarão Caça e Pesca, em Apiacás; que as munições de calibre 44 eram da arma apreendida e veio junto com a arma; que nunca utilizou a carabina ou fez qualquer disparo com arma de fogo;
que com relação às munições, o interrogado as comprou de um vendedor que veio por duas vezes em Nova Canaã, o qual possui uma caminhonete prata; que pagou a quantia de R$ 2.000,00 e ficou R$ 1.000,00 a receber; que a compra foi feita há aproximadamente seis meses e o restante até a presente data ele não voltou para receber; que após ter comprados as munições, conversou com pessoas ligadas ao ramo de Caça e Pesca e foi orientado a não comercializar as munições e aguardar o plebiscito que irá ocorrer e somente então fazer a documentação, pois poderia ser inviável gastar com referida documentação e posteriormente saber que não poderia comercializar munições; devido a esse motivo, as guardou em casa, evitando assim que clientes vissem a munição e quisessem comprar
”.

ADMA HRYCYK, convivente de ADMILSON, prestou declarações na fase inquisitiva:

“QUE nessa manhã, por volta das 06:30 horas, foi acordada com o barulho de palmas e quando Billy atendeu constatou que era a polícia; QUE eles possuíam um Mandado de Busca e Apreensão e pediram que a declarante os acompanhasse na busca; QUE, juntamente com os policiais havia um homem, o qual sabe ser o proprietário do Mercado Ipê que fica próximo à loja; QUE, os policiais encontraram munição e uma arma; QUE, a munição pertencia ao Billy e a arma ele pegou como forma de pagamento de um cheque frio que havia recebido para uma pessoa de Apiacás, conhecida como Carlinhos da Tubarão; QUE, após a busca os objetos apreendidos e Billy foi trazido para esta DEPOL”.

ANTÔNIO MACIEL SANCHES relatou:

“QUE possui uma participação societária no Ipê Supermercado, localizado na Avenida Brasil, 92, Centro; QUE, hoje pela manhã, por volta das 06:30, estava em frente ao mercado quando foi chamado por um policial para que se fizesse presente numa Busca e Apreensão que iria ocorrer na Caça e Pesca do Billy, a qual fica próximo ao mercado: QUE havia policiais na loja assim como na residência que fica nos fundos; QUE, acompanhou a equipe que fez a busca na residência; QUE, os policias encontraram duas caixas grandes de plástico contendo várias munições e depois encontraram duas espingardas; QUE, uma estava desmontada e a outra estava dentro de uma capa de cor preta; QUE, a esposa do Billy também acompanhou enquanto os policiais faziam as buscas; QUE; após terminar as buscas trouxeram Billy para esta DEPOL juntamente com as coisas apreendidas”.

RENATO ANSELMO DA FONSECA narrou:

“QUE trabalha como açougueiro no Supermercado Nossa Senhora Aparecida, e nessa manhã, por volta das 06:30 horas, ao chegar no trabalho foi chamado por um policial para que acompanhasse uma Busca e Apreensão que iria ocorrer na Caça e Pesca do Billy, localizada próximo ao Supermercado; QUE, ficou acompanhando os policiais que estavam fazendo buscas na loja; QUE havia outros policiais na residência que fica nos fundos da loja; QUE, na loja não foi apreendido nada, mas viu que os policiais trouxeram do interior da casa duas caixas contendo cartuchos e uma espingarda e colocaram na viatura; QUE, o proprietário da loja é conhecido por Billy, o qual foi conduzido pelos policiais; QUE, enquanto estava acompanhando os policiais, os mesmos agiram com muita educação, assim como o proprietário da loja que o tratou muito bem”.

No mesmo sentido as declarações de JOSÉ SILVA DE SOUZA.

ADRIANO ANANIAS DE OLIVEIRA confirmou ser o proprietário da espingarda calibre 36, asseverando que a deixou na Caça e Pesca do Billy para que fosse consertada e
“acabou deixando ela lá”
.

Em relação à suposta participação do Policial Civil ANTÔNIO XAVIER DE OLIVEIRA, as inúmeras diligências e inquirição de testemunhas não corroboraram a denúncia anônima, razão pela qual a denúncia foi oferecida em 11/11/2011 apenas contra o apelante.

Quanto a ADRIANO, que tinha 18 [dezoito] anos de idade à época do fato, foi requerida a extinção de sua punibilidade, em razão do decurso do prazo prescricional.

A denúncia contra ADMILSON foi recebida em
06/03/2013
, quando foi decretada a extinção da punibilidade de ADRIANO.

Citado, o apelante apresentou resposta à acusação em 05/08/2014.

A instrução processual perdurou até 26/08/2022, em razão das inúmeras redesignações de audiências pela não localização de testemunhas, necessidade de expedição de cartas precatórias e suspensão do atendimento presencial em razão da pandemia global do Coronavírus, dentre outros.

As testemunhas arroladas pela acusação, em sua maioria policiais que atuaram na apreensão das armas, além das testemunhas chamadas para presenciar a apreensão, foram uníssonas em relatar que
as armas e munições foram apreendidas na casa de ADMILSON, que fica nos fundos de seu estabelecimento comercial
.
Nenhuma delas noticiou que ele as comercializava
.
Nada foi encontrado nas instalações da “Caça e Pesca do Billy”
.

Interrogado, ADMILSON negou que comercializasse armas de fogo e munições. Disse que iria registrar em seu nome a
“carabina 44-40 apreendida, de uso permitido”
e as munições seriam devolvidas à Polícia Federal, dentro do prazo estabelecido na legislação vigente à época.

Encerrada a colheita da prova oral, a instrução foi encerrada. As partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, assim fundamentada:

“
FUNDAMENTO E DECIDO.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 14 LEI Nº 10.826/03:

De proêmio, segundo o entendimento sedimentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, também no processo penal a prescrição é uma tese prejudicial de mérito, de modo que, uma vez verificada, impede que o magistrado prossiga com o julgamento do feito em relação ao delito em questão.

Pois bem.

Tratando-se de ação penal versando sobre a prática do delito disposto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, verifica-se que a pena em abstrato é de 02 a 04 anos e multa, de sorte que, de acordo com o art. 109, V, do CP, a prescrição, nesse caso, dar-se-ia em 04 anos, em relação à conduta descrita no referido artigo.

Há que se ressaltar que a última interrupção do prazo prescricional ocorreu em 06 de março de 2013, ocasião em que este Juízo recebeu a denúncia.

Analisando detidamente os autos se nota que entre o recebimento da denúncia e a data atual, transcorreu lapso temporal de oito anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva da prescrição, motivo pelo qual está extinta a pretensão punitiva estatal quanto à pena privativa de liberdade.

Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ADMILSON BOTEGA, vulgo “Billy”, no tocante à suposta prática do delito previsto no art. 14 Lei nº 10.826/03 com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

MÉRITO

Com efeito, observa-se que a materialidade do delito encontra-se demonstrada nos autos, principalmente, pelo relatório de apreensão (id. 57075004: p. 07/08), auto de exibição (id. 57075006: p. 13) e relatório de investigação (id. 57075006: p. 15/17), sem embargo das menções das demais provas.

O comércio ilegal de arma de fogo é crime que independe de um evento material, consuma-se com a presença de um dos núcleos verbais presentes no art. 17 da Lei n° 10.826/03, não demanda a ocorrência de qualquer resultado naturalístico e, assim, não se cogita da ocorrência ou não de uma situação de perigo concreto, uma vez que o objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, a finalidade é evitar o perigo emergente do relacionamento ilícito com armas de fogo.

Para configuração do art. 17 da Lei n° 10.826/03, despiciendo o ato de efetivo comércio, bastando que o agente pratique uma das ações previstas no dispositivo enfocado, de sorte que ao ser flagrado mantendo em depósito vultosa quantidade de munições e arma sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, caracterizando, portanto, o tipo penal, independentemente se o acusado é quem aufere o efetivo lucro, tanto é que no artigo versado consta que proveito poder ser próprio ou alheio.

Ademais, equipara-se à atividade comercial ou industrial, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência (§1°). É o caso dos autos.

Observa-se dos autos que em decorrência de uma denúncia anônima no sentido de que nos fundos do estabelecimento denominado "Caça e Pesca do Billy", de propriedade do denunciado, havia venda irregular de armas e, em ato contínuo, a Autoridade Policial, procedeu, com a devida autorização judicial, à busca e apreensão na residência e no comércio do réu.

Após as diligências, os Policiais/Investigadores encontraram e apreenderam na residência do acusado vultosas munições, acessórios e armas, as quais eram mantidas em depósito para serem comercializadas de forma ilícitas, quais sejam:

01 arma de fogo calibre 44, modelo pulman, n. de série 004042 — uso restrito ou proibido; 5.015 munições calibre 22; 116 munições calibre 36; 135 munições calibre 38; 136 cartuchos calibre 20; 100 cartuchos calibre 28; 140 cartuchos calibre 32; 16 munições calibre 44; 19 munições calibre 7, 65; 24 munições calibre 25; 30 cartuchos calibre 24; 103 cartuchos calibre 12; 20 cartuchos calibre 16; 25 cartuchos calibre 32; 138 cartuchos plásticos para recarga, calibre 36; 182 cartuchos plásticos para recarga, calibre 20; 79 cartuchos metálicos para recarga, calibre 36, 69 cartuchos metálicos para recarga, calibre 40; 88 cartuchos metálicos para recarga, calibre 28; 30 cartuchos metálicos para recarga, calibre 12; 73 cartuchos metálicos para recarga, calibre 32; 94 cartuchos metálicos para recarga, calibre 20; 40 cartuchos metálicos para recarga, calibre 24; 10 cartuchos metálicos para recarga, calibre 16; 01 cartucho calibre 20, carregado artesanalmente; 02 frascos de pólvora faisão branca; 04 frascos de pólvora CBC; 19 estojos de espoleta; 177 unidades de espoletas (encartelada); 03 estojos de espoleta para ouvido; e 01 coldre para revólver.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os investigadores de Polícia, Sra. Dulce Maria Savariz e Sr. Antônio Carlos Campos, ratificaram em juízo suas declarações feitas na fase inquisitória:

(...) Que ai foi para casa dele e lá onde foi encontrado; Que quando chegamos lá, o Delegado falou para mim procurar no quarto; Que no quarto encontrei as armas encima do guarda roupa e a munição dentro do guarda-roupa; Que na loja não tinha nada; Que foi era mais que três armas e munição tinha bastante, de vários tipos; Que as munições era colocado em caixas; Que era vários calibres; Que na residência, no guarda roupa dele foi encontrado duas armas; Que eram vários calibres.

Não há dúvida de que o acusado praticava o comércio de munições em sua residência, já, que além das palavras dos policiais, não trouxe a defesa qualquer elemento a indicar que a arma apreendida (espingarda) seria de um terceiro (que o próprio réu disse que não o conhecia) que havia deixado com seu funcionário em seu estabelecimento comercial para conserto e nunca mais voltou para buscar.

Essa alegação não se sustenta, porque não tem como acreditar que alguém deixa uma arma em um estabelecimento comercial sem ao menos ter ciência de que ali se conserta armas e apenas “esquece” o objeto.

Necessário registrar ainda, que se trata de considerável apreensão de munições, não havendo qualquer outra explicação para o fato de ter com ele tantas outras munições de calibres diferentes. A defesa não logrou êxito em convencer sobre a versão que apresentou, por outro lado a versão acusatória foi satisfatoriamente comprovada, já, que não há qualquer evidência de que os agentes públicos incriminariam falsamente o apelante.

Colaciona-se, a seguir, excerto de acórdão, cujo teor se harmoniza com o entendimento adotado: (...) "Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. (...)” (Ap 116314/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018).

A defesa argumenta que o crime do art. 17 da lei 10.826/2003 deve ser desclassificado para aquele previsto no art. 12 da mesma lei, haja vista que a apreensão do material ocorreu em 30.08.2005, período em que vigoravam autorizativos temporários para registro ou entrega de armas e munições (art. 30 e 32 do Estatuto do Desarmamento).

Consta nos autos que no dia 30/08/2005, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, na residência e comércio do réu, os investigadores da Polícia Civil obtiveram êxito em fazer grande apreensão de munições, armas e acessórios, na residência do réu, que estavam em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Forçoso convir que o novo contexto do art. 29 e art. 30 da Lei Federal n° 10.826/03, com a redação dada pela Lei n° 11.706/08, acabou por ampliar e modificar as condições do período de vacatio legis temporalis, permitindo a regularização das armas de fogo de uso permitido até o dia 31.12.2008, não mais impondo qualquer prazo para a entrega de armas de fogo, sejam de uso permitido, sejam de uso restrito, sem embargo das modificações anteriormente produzidas pelas Leis Federais n° 10.884/04, n° 11.118/05 e n° 11.191/05.

Os artigos 30 a 32 do Estatuto do Desarmamento, modificados pela Lei n° 11.706/08 são extremamente claros ao dispôs que o intuito da descriminalização (por muitos chamados de “anistia”), trazido pelo texto legal, é aplicável aos artigos 12 e algumas das condutas do artigo 16 do Estatuto, quando ocorridas dentro do prazo para a regularização junto às autoridades competentes, que se estende até o dia 31 de dezembro de 2008.

Entretanto, tal não ocorre com o crime tipificado pelo artigo 17 do Estatuto do Desarmamento, conduta não abrangida pela abolitio criminis temporária, tendo em vista que a nova redação dada aos dispositivos legais – arts. 30, 31 e 32 - pela Medida Provisória n.º 417, convertida na Lei n.º 11.706/2008, prorrogando o prazo para a regularização de armas de fogo de uso permitido, não contemplou as armas ou munições de uso restrito, como no caso dos autos.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Restando autoria e materialidade sobejamente consubstanciadas no acervo probatório colacionado aos autos, a condenação pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo é medida que se impõe.

Não há que se falar em desclassificação para o delito do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, diante das firmes e contundentes provas demonstrando o comércio irregular.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar ADMILSON BOTEGA, vulgo “Billy”, já qualificado nos autos, como incurso na pena do artigo 17 c.c artigo 19, ambos da Lei n° 10.826/03, bem como JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ADMILSON BOTEGA, vulgo “Billy”, no tocante à suposta prática do delito previsto no art. 14 Lei nº 10.826/03 com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do Código Penal”.

A condenação, como visto, limitou-se ao
FATO 1
, uma vez que foi reconhecida a prescrição em relação ao FATO 2.

A fundamentação adotada para a condenação foi
“a palavra dos policiais”
, sem especificar qual(is) testemunha(s) deu(ram) declarações aptas a caracterizar o exercício de atividade comercial ou industrial, com intuito de lucro.

Após assistir integralmente os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, registrados em mídia audiovisual e encartadas nos autos,
não há uma única fala, de nenhum dos policiais e demais testemunhas ouvidos em juízo, atestando que ADMILSON comercializava armas
. Sobre tal acusação, há apenas e tão somente a
“denúncia anônima”
que foi a mola-mestra para a instauração do inquérito policial.

Nesse ponto registro que não foram realizadas campanas no local, tampouco abordagem de clientes da “Caça e Pesca do Billy”, de modo a tentar identificar possíveis negociações de armas ou munições.

O relatório policial que instruiu o pedido de busca e apreensão se limita a trazer fotografias do local. Nenhum elemento mínimo foi colhido em tal diligência que pudesse indicar a mercancia de armas e/ou munições naquele estabelecimento comercial ou mesmo na residência de ADMILSON, que fica nos fundos.

Do conjunto probatório amealhado, a única certeza que se extrai dele é que ADMILSON mantinha armas e munições em sua residência, conduta prevista tanto no
art. 12
, [posse de arma e munições de uso permitido] quanto no
art. 14
[porte de armas e munições de uso permitido],
art. 16
[porte ou posse de arma e munição de uso restrito] e no
art. 17
[comercialização ilegal] do Estatuto do Desarmamento.

RENATO MARCÃO, ao discorrer sobre o tipo penal descrito no art. 17, pontua o seguinte:

“
Sujeito ativo
: Crime próprio,
só pode ser praticado por comerciante ou industrial que atue no ramo de arma de fogo, acessório ou munição
. Por força do disposto no parágrafo único do art. 17,
equipara-se
à atividade comercial ou industrial, para efeito de incidência típica, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou
comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência
.

[...]

Elemento subjetivo do tipo
: É o dolo, mas não basta o dolo genérico. É necessário o dolo específico, voltando à finalidade de agir em ‘proveito próprio ou alheio’,
entendendo-se como proveito qualquer tipo de vantagem visada pelo agente, econômica ou não, direta ou indireta
. Não há forma culposa.

[...]

Tipo objetivo
: Trata-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, em que
é imprescindível que a conduta se verifique no exercício de atividade comercial ou industrial
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

Elemento normativo
: Em qualquer das modalidades típicas previstas é necessário observar o elemento normativo do tipo, pois
a configuração do ilícito exige, em complemento, que a conduta tenha sido praticada no exercício de atividade comercial ou industrial
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]
Se a conduta não for praticada no exercício de atividade comercial ou industrial
, ou, havendo autorização, ou estando a conduta em conformidade com determinação legal ou regulamentar,
ainda que praticado um dos verbos do tipo, é forço reconhecer a atipicidade para os fins do art. 17
.”
[Estatuto do Desarmamento, Ed. Saraiva - 4ª edição, págs. 169/175].

No mesmo sentido é a lição de FERNANDO CAPEZ:

“[...] Na realidade, não há necessidade de uma base operacional para a realização da operação mercantil, sendo porém
imprescindível a presença de dois elementos para a caracterização da figura típica
:
intuito de lucro
, fundamental para a atividade de comércio ou produção industrial,
e um mínimo de estabilidade na realização de atos comerciais ou industriais
. Com efeito, embora não se possa falar em crime habitual, vez que uma única conduta já poderá configurar o delito em tela,
será imprescindível a vontade do agente de continuar realizando outras operações comerciais e industriais
; afinal,
a lei emprega a expressão “exercício de atividade comercial ou industrial”, pressupondo continuidade no desempenho das condutas de vender, remontar, adquirir, alugar, etc
. Trata-se de
elemento normativo do tipo, consistente na vontade de prosseguir na realização de outras operações mercantis lucrativas
.
Atividade implica modo de vida, ocupação, ação contínua e reiterada, não podendo ser confundida com condutas eventuais
. A alienação, o transporte, a compra ou outras ações de natureza comercial, quando episódicas e ocasionais, ainda que motivadas pelo lucro, não caracterizam exercício de atividade comercial ou industrial, mas mero ato isolado de comércio ou indústria. Não se pode confundir esporádica ação com atividade comercial, estando a diferença na estabilidade com que a ação se desenvolve e no desejo de continuidade das operações. O art. 17 da Lei somente se refere à atividade, ou seja, ao intuito de realizar vendas e atos negociais reiterados, de modo a caracterizar um modus vivendi. [...]”
[Estatuto do Desarmamento – Comentários à Lei n. 10.826, de 22/12/2003 – Ed. Saraiva, 4ª edição, págs. 153/154].

NUCCI, por sua vez, segue a mesma linha de raciocínio:

“Habitualidade da atividade:
a inserção no tipo penal da expressão ‘no exercício’, referindo-se a comércio ou indústria, demonstra não ser viável enquadrar-se neste crime qualquer pessoa que, eventualmente, receba, venda ou compre uma arma de fogo
. Afinal,
exige-se a conduta habitual de exercitar o comércio (compra e venda ou locação) ou a indústria (fabricação, com montagem, desmontagem, etc.), como condição
. Quem praticar qualquer dos verbos desse tipo penal em atividade comercial ou industrial de caráter eventual, deve ser inserido em outra figura desta Lei.”
[Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - Vol. 2, Ed. Forense, 13ª edição, pág. 53].

No caso concreto, não há nenhuma prova judicializada que indique transações comerciais praticadas por ADMILSON, seja de armas ou de munições e acessórios.

Registro que o simples fato de ele ser proprietário de uma loja de
“caça e pesca”
não autoriza
supor
que ele praticasse o comércio ilegal em seu estabelecimento, porque a dúvida deve sempre ser interpretada em favor do réu no processo penal brasileiro.

Portanto, não demonstrado, com a certeza necessária para a condenação, que ADMILSON
comercializava
armas de fogo e munições, seja em sua loja ou mesmo em sua residência, a desclassificação é medida que se impõe.

No tocante à carabina apreendida – marca ROSSI, modelo
PUMA
, o auto de apreensão limita-se a descrevê-la como
“calibre 44”
.

Ocorre que o Decreto n. 3.365/2000, vigente à época do fato, trazia em seu anexo o “Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados (R-105)”, que estabelecia o seguinte:

Art. 16. São de
uso restrito
:

[...]

IV -
armas de fogo longas raiadas, cuja munição comum tenha, na saída do cano, energia superior a mil libras-pé ou mil trezentos e cinquenta e cinco Joules e suas munições
, como por exemplo, .22-250, .223 Remington, .243 Winchester, .270 Winchester, 7 Mauser, .30-06, .308 Winchester, 7,62 x 39, .357 Magnum, .375 Winchester e .
44 Magnum
.

[...]

Art. 17. São de
uso permitido
:

[...]

II -
armas de fogo longas raiadas, de repetição ou semiautomáticas, cuja munição comum tenha, na saída do cano, energia de até mil libras-pé ou mil trezentos e cinquenta e cinco Joules e suas munições
, como por exemplo, os calibres .22 LR, .32-20, .38-40 e .
44-40
;

[...]”

De acordo com a tabela balística acostada nos autos [ID. 185769840, págs. 32/39], a
carabina PUMA
[modelo apreendido com o réu],
utiliza munição .44-40
, tratando-se, portanto, de
arma de fogo de uso permitido
, conforme o art. 17, II, do Decreto 3.365/2000, vigente à época da apreensão.

Portanto, a desclassificação deve ser realizada para a conduta tipificada no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, uma vez que todas as armas e munições apreendidas na residência do réu eram de uso permitido.

Dito isso, anoto que a Lei nº 10.826/03 permitiu aos proprietários e possuidores de armas de fogo a solicitação do registro ou a entrega das armas, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a sua publicação [com algumas prorrogações do prazo até a publicação da Lei nº 11.922/2009, cuja vigência se deu até
31 de dezembro de 2009
], devendo, portanto, ser reconhecida a atipicidade da conduta.

Em reforço, colaciono julgados da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 2.
Por incidência da abolitio criminis temporária, revela-se atípica a conduta daquele que possuía arma de fogo, acessórios e munição, fosse de uso permitido ou de uso restrito, se praticada no período compreendido entre 23/11/2003 e 23/10/2005
. Precedentes. 3.
O Estatuto do Desarmamento estabeleceu o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da publicação da lei, para que os proprietários e os possuidores de armas de fogo não registradas, sob pena de responsabilidade penal, solicitassem o seu registro mediante apresentação de nota fiscal de compra ou a comprovação da origem lícita da posse, pelos meios de prova admitidos em direito (art. 30 da Lei n. 10.826/2003), podendo, ainda, entregá-las à Polícia Federal, ficando extinta a punibilidade de eventual crime de posse irregular de arma (art. 32 da Lei n. 10.826/2003). 4.
Durante tal lapso temporal, doutrinariamente conhecido como vacatio legis indireta, a conduta de possuir arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) ou de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003) era considerada atípica
. O legislador, de fato, conferiu ao possuidor ou proprietário de arma de fogo a possibilidade de regularizar a posse ou, ainda, de se desfazer do artefato espontaneamente, recebendo até mesmo compensação financeira. Por certo, a referida lei, em seu bojo, estabeleceu prazo específico para que tais dispositivos entrassem em vigor, reconhecendo a atipicidade dos comportamentos praticados dentro do período de 180 (cento e oitenta) dias. 5.
Inicialmente, foi prevista abolitio criminis temporária no tocante aos delitos dos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que tais normas incriminadoras permaneceram desprovidas de eficácia até transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta dias), contado da data de publicação do referido diploma legal. Ocorre que o aludido interstício teve seu termo final prorrogado até 23/10/2005 pela Lei n. 1.191/2005, em relação aos crimes de posse irregular de arma de fogo ou munição de uso permitido e restrito, sem qualquer distinção
. [...]
[HC n. 310.369/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 26/10/2016].

[...] 2.
A jurisprudência desta Corte entende que é atípica a posse irregular de arma de fogo, acessórios e munição de uso permitido (art. 12), restrito ou proibido (art. 16), perpetrada entre 23/12/2003 e 23/10/2005
. A partir dessa data, até 31/12/2009, somente é atípica a conduta do art. 12, e desde que a arma de fogo seja apta a ser registrada (numeração íntegra). [...]
[HC n. 226.836/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 4/5/2016].

[...] 3.
Julgando recurso especial representativo de controvérsia, a Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento de que o termo final da incidência da abolitio criminis temporária constante dos arts. 30 e 32 da Lei n. 10.826/2003, no que se refere à conduta de possuir armas de fogo de uso restrito ou de uso permitido com a numeração suprimida ou raspada, recai no dia
23 de outubro de 2005
, uma vez que tal hipótese não foi alcançada pela prorrogação do prazo de descriminalização previsto na Lei n. 11.706/2008, sendo certo que os fatos ocorreram em 12 de abril de 2010, em período posterior à vacatio legis indireta. 4. Habeas corpus não conhecido.
[HC n. 321.779/RS, relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 2/12/2015].

Desse modo, como a apreensão das armas e munições na residência de ADMILSON ocorreu em
30/08/2005
, dentro, portanto, do período de
vacatio legis
, o reconhecimento da atipicidade da conduta é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do apelo manejado por ADMILSON BOTEGA e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desclassificar a conduta
para o tipo penal descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e
reconhecer a atipicidade dela
, consoante a fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024